Tribunal: TJDFT
Processo: 0707408-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Órgão : CÂMARA CRIMINAL Classe : CONFLITO DE JURISDIÇÃO No. Processo : 0707408-92.2024.08.07.0000. Suscitante : JUIZO DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL Suscitado : JUIZO DA AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATÓRIAS DO DISTRITO FEDERAL Relator : DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal em face do Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal, a fim de que seja determinada a competência para dar cumprimento à Carta Precatória n.o 0401620-28.2024.8.07.0015, expedida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Cristalina/GO com vistas à intimação do reeducando José Anastácio Fidelis para início do cumprimento das condições impostas no regime semiaberto (ID 56235025). Distribuída a deprecata ao Juízo ora suscitado, da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal, este declinou da competência em favor do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, ao fundamento de que “segundo previsto na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/08), ‘compete ao Juiz da Vara de Precatórias cumprir todas as cartas precatórias, rogatórias e de ordem remetidas ao Distrito Federal, ressalvada a competência das Varas de Falências e Concordatas, Execuções Penais, Infância e da Juventude e Auditoria Militar’ (art. 32)” (ID 56235026, fls. 11/12, grifo no original). O Juízo Suscitante (Vara de Execuções Penais do Distrito Federal), suscitou o presente conflito negativo, fundamentando, em síntese, que “realizar intimações, ainda que determinadas em processo de execução penal oriundos de outras comarcas, é competência da Vara de Auditoria Militar, que recentemente incorporou a matéria atinente à Vara de Precatórias, desde a edição da Portaria GC no 154/23” (ID 56235025). Designei competente o Juízo Suscitado para apreciar eventuais medidas urgentes até a resolução da controvérsia (ID 56243908). Em informações prestadas em 08/03/2024, o Juízo suscitado esclareceu que não declinou da competência para o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, somente determinou a correção da distribuição para constar a Vara da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal como Juízo Deprecado nos autos, nos termos do art. 288 do CPC, já tendo sido determinado o cumprimento ato deprecado (ID 56675446). A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se de que seja declarado prejudicado o presente conflito ante a perda do seu objeto, diante da retratação do Juízo Suscitado (ID 56823615) Com efeito, diante das informações prestadas o Juízo suscitado reconheceu ser competente para dar cumprimento à carta precatória que ocasionou o presente conflito. Ante o exposto, e de conformidade com o art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente conflito negativo de competência, pela perda superveniente do objeto. Após, cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator